Tribunal: CARF
Processo: 11128.721709/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721709/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/08/2012
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DO
FATO
E
APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração, lavrado pela autoridade fiscal
competente, com a descrição precisa do fato objeto da autuação e apontamento
da legislação aplicável ao caso.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721709/2016-06
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.795 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721709/2016-06

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 31/05/2016, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 11):
O Agente de Carga EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, CNPJ
No00711083001280, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151205154290045 a destempo em/a partir de 20/08/2012 17:47, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151205157324838.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GLDU4009861, pelo Navio M/V MESSOLOGI, em
sua viagem 1230A, com atracação registrada em 20/08/2012 22:53. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 12000282824, Manifesto Eletrônico 1512501842269, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151205154290045 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151205157324838.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205154290045 foi
incluído em 16/08/2012 10:30, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição acostada às fls. 42-51.
Mediante o acórdão juntado às fls. 118-123, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição de fls. 131-147, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que há nulidade no auto
de infração, pois a autoridade fiscal se limitou a apontar o número dos conhecimentos
eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE’s e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração; e (ii) sustenta que
ocorreu a denúncia espontânea, a teor do disposto no § 2o, do artigo 102, do Decreto-Lei 37/66,
devendo ser julgado insubsistente o auto de infração.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.795 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721709/2016-06

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que há nulidade no auto de infração, pois a autoridade fiscal se
limitou a apontar o número dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação
dos CE’s e da atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos contornos fáticos que
deram origem à infração.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, a autoridade aduaneira apresentou todos os dados necessários à
identificação da infração constatada por ela, de acordo com o consignado, no auto de infração, às
fls. 9-30, de sorte que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente fundamentada,
e, dessa forma, não há que se falar em nulidade nem de falta de contornos fáticos que deram
origem à autuação.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pela
recorrente.
Denúncia Espontânea
A recorrente sustenta que ocorreu a denúncia espontânea, a teor do disposto no §
2o, do artigo 102, do Decreto-lei n. 37/66, devendo ser julgado insubsistente o auto de infração.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
Não merece acolhida o argumento recursal.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.795 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721709/2016-06

pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 174
DF CARF MF
Original